Tribunal: STF
Processo: RHC 206157
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Vinícius Moreira de Lima Ribeiro Domingues, contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 642.431/SP.
    Segundo a defesa da recorrente, 
    “no tocante às três qualificadores do homicídio, o Douto Juízo singular fixou o aumento na fração de 2/3 (dois terços) sobre a pena base, na primeira fase da dosimetria da pena, consignando que uma qualificadora serviu para qualificar o crime e as outras duas foram consideradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis, entendimento que repita-se, restou mantido pela Corte impugnada, sob a mesma fundamentação.”
    Reitera a alegação contida na impetração dirigida ao STJ de que, 
    “muito embora a forma utilizada para aplicação das qualificadoras esteja em consonância com entendimento pacificado nos Tribunais Superiores (Precedentes do STF HC 80.771; HC 65.825; HC 79.538; HC 85.414. Precedentes do STJ: AgRg RESP 1720767; HC 1104963), utilizando-se uma como qualificadora e as demais como circunstâncias judicias desfavoráveis, não observou-se a necessidade de fundamentação do quantum de aumento de 2/3 (dois terços) sobre a pena-base de 12 (doze) anos.”
    Requer o provimento do recurso para que, concedida a ordem de habeas corpus, seja 
    “a aplicado o acréscimo de 1/8 (um oitavo) da pena mínima de 12 (doze) anos em decorrência de cada uma das qualificadoras, chegando-se a uma pena no patamar de 15 (quinze) anos ou, ' ad cautelam, o que se admite apenas por amor à argumentação, seja aplicado o acréscimo máximo de 1/6 (um sexto) da pena mínima de 12 (doze) anos em decorrência de cada uma das qualificadoras, chegando-se a uma pena máxima no patamar de 16 (dezesseis) anos.”
    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal, em parecer de lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques opinou pelo não conhecimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido.
    O recurso sequer merece que dele se conheça, uma vez que se volta, pelo que se depreende dos autos, contra decisão singular proferida pelo relator no bojo do HC nº 642.431/SP.
    Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).
    Segundo preconizado pela eminente relatora naquele julgado, “tratando-se de decisão monocrática, contra ela não poderia ser interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, porque o art. 102, II, a, da Constituição da República, condiciona a sua apresentação às situações em que se teve um pronunciamento colegiado”. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO” (RHC nº 121.834/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/11/14);
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/14);
    “Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade” (RHC nº 11.935/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).
    Ainda que assim não fosse, é importante anotar que o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 
    De qualquer modo, bem pontuou Sebastião Reis Júnior em sua decisão que
    “[f]oram reconhecidas três qualificadoras, sendo duas delas para majoração da pena; e uma delas, para elevação da pena-base na fração de 2/3. Constou da sentença que a quantidade de golpes desferidos foi intensa, em região vital e estética do corpo, na cabeça, o que resultou em desfiguração. Além disso, a vítima passou por intenso sofrimento antes de vir a falecer, alguns dias depois. O Magistrado considerou ainda uma alta periculosidade na forma de execução, com extrema violência, o que entendeu denotar ausência de freios morais. Assim, não há o que ser alterado e é inviável o reexame dos fatos e das provas em sede de habeas corpus. Houve concreta fundamentação por parte do Magistrado quando fez a dosimetria, e não está caracterizado excesso ou qualquer ilegalidade diante do que foi narrado nos autos. O Magistrado atuou no exercício da discricionariedade e analisou devidamente a individualização da pena. ”
    Tem-se, portanto, que a majoração da pena-base do recorrente esta alicerçada em suficiente fundamentação.
    Outra não foi a compreensão da Procuradoria-Geral da República em sua douta manifestação. In verbis:
    “(...) o Juízo de primeiro grau e a Corte Estadual apresentaram fundamentos idôneos para a majoração da pena base, sendo certo que, se o emprego de meio cruel e a utilização de recurso que dificultou a defesa do ofendido se prestam a qualificar o delito, não há dúvida de que justificam amplamente uma maior fração de aumento na primeira fase da dosimetria, estando diretamente relacionados às circunstâncias da prática delitiva.” 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente